Tribunal: TJDFT
Processo: 0043823-11.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0043823-11.2007.8.07.0001 AGRAVANTES: ERASTO DE SOUZA LIMA, JOSÉ CARLOS FERREIRA CAMPELO, JUSCELINO MAGELA DE MELO, MARCOS RODARTE ALVARENGA, RAIMUNDO DE SOUZA, LUCIVANIO SANTOS SOUZA, MARIA DIVINA FRANCO FRATTARI, ALBERTO FRANCO FRATARI, EDSON FRANCO FRATARI, LUIZ FRATARI JUNIOR, MARIA LUISA FRANCO FRATTARI SILVA, SIMONE FRANCO MANSUR, EDIR DO AMARAL FRANCO, MARCELO DO AMARAL FRANCO, MARIA APARECIDA FRANCO FRATARI, FERNANDO GAUDERETO DE VIRGILIO, ALEXANDRE GAUDERETO DE VIRGILIO, WILLIAM ABREU DE VIRGILIO JUNIOR, FABIANA SIQUEIRA PELUSO MOURA, CYLENE DE SIQUEIRA PELUSO ARAUJO, EDALMO PELUSO FILHO, MARIA INES COELHO GOMES, PAULO ROBERTO COELHO GOMES, VANISE COELHO GOMES, DENISE COELHO GOMES, IZABEL CRISTINA COELHO GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO ERASTO DE SOUZA LIMA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Defendem que não apontaram violação a verbete sumular, aduzindo que a referência à súmula foi feita a título de reforço argumentativo. Pontuam, também, que a discussão em tela é distinta do precedente colacionado na decisão agravada, afirmando a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ. Por fim, asseveram que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026